Tribunal: STF
Processo: RC 1364
Classe: RC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. TENTATIVA DE REORGANIZAÇÃO DE
PARTIDO POLÍTICO EXTINTO (DEC-LEI 898/69, ARTIGO 43). ALEGAÇÃO
DE QUE ESTARIA SENDO REPETIDA, PELO MESMO FATO, AÇÃO PENAL.
IMPROCEDENCIA, POR SE TRATAR DE ORGANIZAÇÕES PARTIDARIAS DIFERENTES.
EXISTÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.